Tribunal: TJDFT
Processo: 0723980-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723980-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA IRENI LOPES EBERHARDT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luzia Ireni Eberhardt em face da r. decisão (ID 97273287 na origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença manejada pela Agravante, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, para limitar a devolução dos valores descontados à edição da Lei no 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. Indeferi o pedido de gratuidade de justiça, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 28025496). No entanto, conforme certificado nos autos (ID 28850107), o referido prazo decorreu sem que a Agravante cumprisse a aludida determinação. De tal sorte, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator